Tribunal: TJDFT
Processo: 0744693-82.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Ementa: Direito do Consumidor e Processual Civil. Apelação cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos materiais e morais. Fraude em cartão de crédito. Inovação recursal. Ilegitimidade passiva arguida apenas em apelação. Não conhecimento parcial. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Fortuito interno. Ônus da prova. Culpa exclusiva do consumidor não demonstrada. Restituição em dobro. Art. 42, parágrafo único, do CDC. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória c/c indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade e inexigibilidade de débito oriundo de compra realizada com cartão de crédito, condenando a ré à restituição, em dobro, dos valores indevidamente cobrados, afastando, contudo, a indenização por danos morais. O banco suscita preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço e a culpa exclusiva da consumidora.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a alegação de ilegitimidade passiva arguida apenas em sede recursal configura inovação recursal; (ii) saber se restou demonstrada culpa exclusiva da consumidora apta a afastar a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude em cartão de crédito; e (iii) saber se é cabível a restituição em dobro do indébito na hipótese.
III. Razões de decidir
3. A suscitação de ilegitimidade passiva apenas em apelação caracteriza inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, impondo o não conhecimento do recurso nesse ponto, sob pena de supressão de instância (arts. 1.013, §1o, e 1.014 do CPC).
4. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ) e respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros (Súmula 479 do STJ).
5. Nos termos do art. 14, §3o, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, incumbe à instituição financeira comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, notadamente a culpa exclusiva do consumidor, ônus do qual não se desincumbiu.
6. A mera alegação de utilização do cartão físico e senha pessoal quando da realização da compra impugnada, desacompanhada de prova idônea, não é suficiente para afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor, sendo inviável impor ao consumidor a produção de prova negativa.
7. Mesmo após cientificada acerca da fraude ocorrida, a instituição financeira seguiu defendendo, de modo genérico, a regularidade do débito, de modo que, embora não tenha agido de má-fé, a sua conduta violou a boa-fé objetiva, de forma a justificar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.
8. Configurada a falha na prestação do serviço, é devida a restituição em dobro do indébito quando a cobrança indevida revela conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de má-fé (EREsp 1.413.542/RS).
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Configura inovação recursal a alegação de ilegitimidade passiva suscitada apenas em apelação, impondo o não conhecimento do recurso nesse ponto. 2. Em caso de fraude em cartão de crédito, cabe à instituição financeira comprovar a culpa exclusiva do consumidor, sob pena de responder objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno. 3. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC é cabível quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 14, §1o, II, e §3o, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021; TJDFT, Acórdão 1947832, 0730487-34.2023.8.07.0001, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 21/11/2024, DJe 06/12/2024.